Tribunal: TJBA
Processo: 0003261-29.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003261-29.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VR TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI

Advogado(s)
:
EDER RIBAS FERRAZ DE MELO, FABIANO VIEIRA SANTOS AGUIAR, GABRIELA SOARES CRUZES AGUIAR, MARCELO ROCHA FERREIRA

APELADO: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RAISA CONESUQUE, EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. COMPROVADA A ORIGEM DO DÉBITO. RELAÇÃO CONTRATUAL. ENTREGA DE PRODUTOS. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DE SINISTROS. DANOS EM MERCADORIAS E INADIMPLEMENTOS DE PRESTAÇÕES FIRMADAS EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. DUPLICATA SEM ACEITE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTOS DE REQUISITOS LEGAIS PARA A COMPROVAÇÃO DE FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373 INCISO II,

DO CPC
)
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Nulidade de sentença. Inocorrência. De acordo com o princípio do livre convencimento, não cerceamento de defesa quando o Magistrado, com base em suficientes elementos de prova e fundamentação objetiva, julga antecipadamente a lide. Preliminar rejeitada.

2. Duplicata sem aceite. A ré apelada não trouxe aos autos prova da entrega e recebimento das mercadorias ou das mencionadas notas fiscais, que comprovassem a nulidade do título executivo, não se desincumbindo do
ônus probandi
(art. 373, inciso II, CPC).

3. Constatada a existência de débitos e créditos recíprocos, líquidos e certos é possível a compensação de valores.
PRELIMINAR REJEITADA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0003261-29.2011.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,

VR TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI
, e, como apelado,
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de nulidade da sentença, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator